Tribunal: TJPA
Processo: 0804256-95.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804256-95.2021.8.14.0051

APELANTE: CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PAGAMENTO PARCIAL ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento de R$ 13.258,99 a título de encargos contratuais decorrentes de atraso no pagamento da Nota Fiscal nº 1089, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prova suficiente da prestação do serviço contratado e do pagamento parcial realizado pelo Município, apta a justificar a cobrança de encargos e atualização monetária pelo atraso no adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que inclui demonstrar a prestação do serviço, o aceite pela Administração e o pagamento parcial alegado.

4.

A mera emissão de nota fiscal desacompanhada de assinatura de agente público ou de boletim de medição validado não comprova, por si só, a efetiva prestação do serviço ou o aceite pelo ente público.

5.

A ausência de contrato administrativo, nota de empenho, extratos bancários ou qualquer documento que comprove o pagamento parcial inviabiliza o reconhecimento do direito alegado.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais não bastam para comprovar obrigação de pagamento por parte da Administração, sendo imprescindível lastro probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor, em ação de cobrança, comprovar a prestação do serviço, o aceite pelo ente público e a existência de valores em aberto, não sendo suficiente a apresentação de nota fiscal desacompanhada de outros documentos comprobatórios.

2.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 371, 373, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0015107-44.2021.8.19.0002, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0705239-03.2018.8.07.0014, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 18/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de Apelação

(Id 24693552)

interposto por
CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA
contra

sentença (Id 14962571) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face do
MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o requerente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega a ocorrência de erro material na sentença, pois o pedido inicial se limita à cobrança de R$13.258,99 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) referente a encargos estipulados em contrato devido ao atraso no pagamento da NF1089; não se discute, nesta ação, a conclusão da obra e nem o efetivo pagamento da Nota Fiscal 1089 no valor de R$32.458,80 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) emitida em 10.05.2018, que foi adimplida após dois anos de atraso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar pela procedência da ação.

Contrarrazões (Id. 24693559).

Coube-me o feito, por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação com fulcro no art. 178 do CPC (Id 25940413).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de cobrança em que a parte autora narra que, através do competente processo licitatório foi contratada pelo Município para o fim de prestar os serviços de engenharia. O serviço prestado gerou a NF 1089 (ampliação UBS baixa da onça), referente ao Boletim de Medição nº 2. O Município deu plena quitação e aceitação completa dos serviços, contudo não quitou pontualmente as parcelas, ficando inadimplente por longo período entre 10.05.2018 até 28.04.2020, portanto, deve-se atualizar o valor do Termo aditivo ao contrato original 001/02016. Assim, considerando a inadimplência contratual materializada pelo não pagamento integral da Nota Fiscal 1089 no valor de R$32.458,80 emitida em 10.05.2018, que, atualizada na época do pagamento ocorrido em 28.04.2020, perfazia a importância de R$43.431,64(quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), restou o pagamento de R$10.972,44 (dez mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), na época 28.04.2020, atuais R$13.258,99 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Postulou a procedência do pedido para que se condene o Município no pagamento da quantia expressa no contrato, mais os encargos daí advindos, conforme expressa previsão contratual, no total de R$13.258,99 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de cobrança formulado na inicial, nos seguintes termos:

“O autor alega que celebrou contrato administrativo, registrado sob nº. Nº 001/02016, com o réu, cujo objeto foi ampliação da UBS - baixa onça, contudo, sustenta que o demandado não efetuou o pagamento da Nota Fiscal 1089, referente ao Boletim de Medição nº 2, no valor de R$32.458,80.

Nesse contexto, registro que, segundo a jurisprudência pátria, o boletim de medição é documento hábil para comprovar a prestação do serviço, quando devidamente assinado pelo agente público responsável para o ato em questão.

...

Além disso, a jurisprudência também possui entendimento no sentido de que as Notas Fiscais assinadas pelo agente público comprovam a relação jurídica de direito material e a efetiva prestação do serviço. Vejamos.

...

Não obstante, no caso dos autos, o autor não conseguiu comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Isso porque a nota fiscal nº 1089 colacionada aos autos (ID 26447745) não foi assinada por agente público, a fim de demonstrar o recebimento do serviço, bem como não trouxe ao feito boletim de medição, devidamente assinado por agente público, para o fim de comprovar a prestação do serviço.

Nesse sentido, friso que a simples emissão de nota fiscal, por si só, não comprova a prestação do serviço, já que é documento unilateral, emitido pela autora singularmente, sem controle ou anuência do suposto adquirente do serviço/mercadoria.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos no art. 487, inciso I, do CPC.

Custas pelo autor.

Condeno o autor em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C”

A lógica da sentença que indefere o pedido inicial é a não comprovação pelo autor da entrega do serviço contratado, o que deveria se dar com apresentação da nota fiscal e do boletim de medição, devidamente assinados por agente público.

A questão recursal cinge-se a averiguar se comprovadas as alegações da parte autora sobre o atraso no pagamento dos valores contratados para legitimar cobrança de correção da monta adimplida pelo ente público.

Em consonância com o artigo 373, I, do CPC, é ônus do autor a prova do direito alegado.

O autor junta os seguintes documentos:

Ao Id 24693523, notificação da empresa ao Município, em 16/03/2021, sobre a inadimplência contratual materializada pelo não pagamento integral da Nota Fiscal 1089 no valor de R$32.458,80 emitida em 10.05.2018, que atualizada perfaz R$ 43.431,64 até 24.04.2020, portanto restando o pagamento de R$10.972,44 (dez mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), atualizado para R$12.913,27 (doze mil, novecentos e treze e vinte sete centavos);

Nota fiscal eletrônica de nº 1089 com valor de servido de R$32.458,80 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) (Id 24693525);

Planilha de cálculo (Id 24693526).

Em contestação (Id 24693538), o Município alegou ausência de prova do alegado o que afasta o direito, considerando que o suposto débito se refere à gestão anterior.

Em réplica (Id 24693543), a autora sustenta que a NF 1089 foi paga pela requerida via crédito na conta do requerente Caixa Econômica, Construtora Macambira e Comércio Ltda EPP, Agência 4685 Conta 171-7 Operação 003 CNPJ 19.710.932/0001-56, na data de
17.06.2020
, sem correção pelo atraso, e, já descontados os impostos o que perfez R$29.862,10. Sendo o objeto desta ação apenas as correções legais, vez que a referida NF1089 encontrava-se em inadimplência desde
10.05.2018
.

Intimadas para manifestação a respeito da produção de provas, a autora respondeu que o processo já se encontrava devidamente instruído e postulou o julgamento antecipado da lide (Id 24693546).

Do contexto narrado, sobressai o acerto da sentença que julga pela ausência de prova, no caso. As provas são os meios utilizados para convencer o juiz da verdade dos fatos alegados pelas partes em um processo. O art. 371 do CPC estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No caso concreto, a autora alega ter prestado serviço com direito a receber em 2018, porém a Administração só teria adimplido o débito em 2020, do que lhe resta o adimplemento da correção e dos juros referentes ao período de atraso no pagamento. Porém, a requerente não colaciona aos autos o contrato firmado com o Município, para comprovar as bases acertadas de realização e entrega do serviço; datas de pagamento e correção monetária em caso de atrasos. Da mesma forma, não cuidou de trazer ao processo qualquer documento que comprove o pagamento de valores pela Administração, como nota de empenho, extrato bancário ou outro capaz de trazer certeza de suas alegações.

Desse modo, fica impossível o reconhecimento do direito alegado pela parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar o direito pleiteado na ação, o fato constitutivo afirmado na petição inicial.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACEITE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação de cobrança que pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado . 2. Discussão sobre a existência de contratação efetivada sem contrato escrito. Por se tratar de documento unilateral, a mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I, do CPC/2015) . 3. Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à parte demandada o ônus da prova sobre algo que afirma não ter ocorrido, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não celebrou contrato, de que jamais ocorreu a prestação de serviço e tampouco da entrega da mercadoria e, consequentemente, da inexistência do débito, configura algo totalmente inviável, sendo indubitavelmente da parte autora o ônus probatório do fato positivo (realização do negócio jurídico, prestação do serviço e entrega da mercadoria), ônus esse do qual não se desincumbiu. 4. Caso em que a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas; protocolos de entrega sem assinatura do recebedor e e-mail solicitando pagamento sem a resposta do suposto devedor) se mostra insuficiente para comprovação da efetiva realização do negócio, do recebimento das mercadorias, prestação do serviço e do não pagamento . Assertivas que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Reforma da sentença e improcedência do pedido. 5. Recurso conhecido e provido .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00151074420218190002 202300134870, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 05/03/2024)”

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUSA DEBENDI . NECESSIDADE DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DO AUTOR EM PROVAR OS SERVIÇOS POR ELE PRESTADOS E NÃO PAGOS . SENTENÇA MANTIDA. 1. Ajuizada ação de cobrança, cabe à parte demandante comprovar a causa debendi, ou seja, o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, a fim de permitir o adequado contraditório . 2. A apresentação de faturas e de duplicata protestada, sem força executiva, configuram mero indício de prova documental da dívida. 3. A ausência de prova específica da relação jurídica firmada entre as partes, dos os serviços prestados e não pagos pela parte ré, levam a improcedência da pretensão de cobrança . 4. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07052390320188070014 DF 0705239-03.2018 .8.07.0014, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)”

A manutenção da sentença que julga improcedente o pedido inicial por ausência de prova é medida que se impõe.

Majora-se a verba honorária, para a monta de 15% (quinze por cento) do valor da causa, a teor do § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025